Tribunal: TJBA
Processo: 0505061-16.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505061-16.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: NESTOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PETIÇÃO INICIAL E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INDICAÇÃO APENAS DO PRIMEIRO NOME. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. TEMA 1428 STF. TEMA 314 STJ. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de fornecimento do número do CPF e do nome completo da parte executada. A Fazenda Pública foi regularmente intimada para sanar o vício na petição inicial e na CDA, mas permaneceu inerte, impossibilitando a individualização do devedor e o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF e do nome completo da parte executada, após intimação para regularização e inércia do exequente, autoriza a extinção da execução fiscal com base nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e precedentes dos Tribunais Superiores. III. Razões de Decidir Nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, atualizada pela Resolução nº 617/2025, as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada devem ser extintas em qualquer fase do processo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1428 (ARE 1553607), consolidou que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. A exigência do CPF e da qualificação completa não é mero formalismo, mas pressuposto indispensável para a eficácia de medidas constritivas eletrônicas e para a correta identificação do sujeito passivo, evitando o trâmite de ações contra devedores não identificáveis. Conforme o Tema 314 do STJ (REsp 1120097/SP), a inércia da Fazenda exequente após intimação regular para promover o andamento do feito autoriza a extinção da execução fiscal de ofício. No caso concreto, a petição inicial e a CDA continham apenas o primeiro nome do devedor ("NESTOR") sem sobrenome ou CPF, e o Município, apesar de intimado, não promoveu a regularização necessária. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Devem ser extintas as execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, conforme determina a Resolução CNJ nº 547/2024. A inércia da Fazenda Pública em regularizar a qualificação do executado, após intimação judicial, obsta o desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO n. 0505061-16.2016.8.05.0256, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como Apelado, NESTOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.